Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DE MÚTUO. CUSTO EFETIVO TOTAL. AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à monitória.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a aptidão dos documentos que instruem a inicial para o aparelhamento da ação monitória, bem como a ilegalidade dos juros contratados, no que concerne aos juros remuneratórios, capitalização de juros e outras tarifas.
III. Razões de decidir.
3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem nos casos em que a cooperativa de crédito atua de maneira equiparada as atividades das instituições financeiras.
4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539 do STJ).
5. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541 do STJ).
6. O contrato em apreço está redigido de forma clara e expressa, de modo a garantir que a contratante tivesse plena ciência da exata extensão da obrigação assumida, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, evidenciando uma relação contratual transparente, uma vez que foi disponibilizada ao consumidor todas as informações acerca do conteúdo do contrato.
7. As taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato em apreço não são excessivamente superioras as praticadas pelas outras entidades financeiras à época do contrato. Além do mais, deve-se levar em conta, além da reconhecida amplitude da liberdade de contratar juros nas operações de crédito respectivas, o fato de que os empréstimos são contraídos em situações distintas por consumidores com perfis de análise de risco diferentes.
8. No caso em apreço, não há elementos que indiquem a abusividade na fixação de juros remuneratórios praticado pela instituição financeira, haja vista a inexistência de onerosidade excessiva na cobrança.
9. Não havendo qualquer ilegalidade na utilização de juros compostos devidamente pactuados em contratos bancários, não subsiste a alegação de abusividade da tabela PRICE se esta reside no fato da incidência da capitalização mensal de juros.
10. No caso, não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência e nem houve sua incidência na planilha de cálculos apresentada pela instituição financeira.
IV. Dispositivo e tese.
11. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “1 – Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros estipulada em contrato de empréstimo bancário nos casos em que expressamente prevista. 2 – A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de concreta desvantagem exagerada, o que não é o caso.”